Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-36.2019.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1000638-36.2019.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrente: VILSON LOPES DE ABREU.
Recorrido: JULIANO ALBERTO GRESPAN
Data do Julgamento: 18/08/2020.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA - ARTIGO 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL - SÚMULA 503 STJ - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4o DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE- AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO RECLAMADO - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A cobrança decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados da data da sua emissão, previsto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil e Súmula 503 do STJ.
2- Reforma da sentença que julgou extinta a ação com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição.
3- Desconstituída a sentença e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
4- Comprovada a existência de débitos decorrente da emissão do cheque e, não tendo a comprovação de quitação da referida cártula, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.
5- A emissão dos cheques cobrados nos autos restou incontroversa. Portanto, caberia ao recorrido comprovar o adimplemento integral do valor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Porém, não trouxe aos autos elementos suficientes a comprovar a quitação da dívida.
6- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000638-36.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VILSON LOPES DE ABREU - CPF: 233.217.500-82 (RECORRENTE), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), JULIANO ALBERTO GRESPAN - CPF: 004.173.591-95 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
NÃO CONFIGURADA -
ARTIGO 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL - SÚMULA 503 STJ -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4o DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE
- AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO RECLAMADO - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A cobrança decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados da data da sua emissão, previsto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil e Súmula 503 do STJ.

2-

Reforma da sentença que julgou extinta a ação com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição.

3-

Desconstituída a sentença e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

4-

Comprovada a existência de débitos decorrente da emissão do cheque e, não tendo a comprovação de quitação da referida cártula, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

5-

A emissão dos
cheques
cobrados nos autos restou incontroversa. Portanto, caberia ao recorrido comprovar o adimplemento integral do valor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Porém, não trouxe aos autos elementos suficientes a comprovar a quitação da dívida.

6-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020